Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-40.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. ACORDO PROVISÓRIO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA . DESÍDIA DO ALIMENTANTE. TRINÔMIO NECESSIDADE, CAPACIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DE MENOR. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de alimentos que fixou alimentos definitivos em favor de filho menor no percentual de 30% do salário-mínimo.
2.A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o alimentante ao pagamento das verbas sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
3.O recorrente pretende a redução da obrigação alimentar para 20% do salário-mínimo, sustentando a existência de acordo firmado em audiência de conciliação e alegando limitação de sua capacidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.A questão em discussão consiste em definir se o valor dos alimentos fixados em 30% do salário-mínimo deve ser reduzido para 20% do salário-mínimo, em razão de acordo provisório anterior e da alegada incapacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.O dever de sustento do filho menor decorre do poder familiar e encontra fundamento no art. 229 da Constituição Federal e no art. 1.694 do Código Civil.
6.A necessidade do alimentando menor é presumida, sendo desnecessária a comprovação específica de despesas ordinárias com alimentação, saúde e educação.
7.A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, cabendo ao alimentante demonstrar, de forma idônea, eventual impossibilidade de arcar com o encargo fixado.
8.O acordo firmado em audiência de conciliação possuía natureza provisória e estava condicionado à realização de exame de DNA, o qual não foi realizado por desídia do próprio recorrente.
9.A ausência de realização da prova genética, somada à existência de registro civil de paternidade, afasta a pretensão de vinculação do julgamento definitivo a ajuste provisório e condicional.
10.A renda informada pelo recorrente, ainda que modesta, não demonstra comprometimento de seu mínimo existencial a ponto de justificar a redução pretendida, sendo o percentual de 30% do salário-mínimo compatível com suas possibilidades.
11.O magistrado não está vinculado a propostas conciliatórias provisórias quando os elementos dos autos indicam que o valor ajustado é insuficiente para atender às necessidades do menor.
12.A manutenção do encargo alimentar no percentual fixado preserva o equilíbrio entre a capacidade contributiva do genitor e a proteção integral do alimentando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A necessidade do filho menor é presumida e autoriza a fixação de alimentos em patamar suficiente à sua subsistência digna. 2. Acordo provisório condicionado à realização de exame de DNA não vincula a fixação definitiva dos alimentos quando a condição não se implementa por desídia do alimentante. 3. A redução da obrigação alimentar exige prova concreta de incapacidade financeira, o que não se presume.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; CC, art. 1.694. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2069004, 0704953-21.2024.8.07.0012, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 15/12/2025;Acórdão 2099472, 0703166-57.2024.8.07.0011, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/03/2026, publicado no DJe: 17/03/2026.